Tribunal: STF
Processo: ARE 1586802
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Flavio Barroso Ribeiro Junior contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo assim ementado:

“Recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia - Homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal) – Sentença mantida – Julgamento que não pode ser subtraído do Egrégio Tribunal do Júri (juízo constitucional) em razão da prova produzida nas duas fases da persecução penal e pelo fato da pronúncia satisfazer-se com mero juízo de admissibilidade da acusação – Afastamento das qualificadoras, visto que contrárias as provas dos autos - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, concedendo-se a liberdade processual mediante condições e determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em favor do recorrente.” (e-doc. 368, p. 1)

2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. LV e LVII e 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sustenta que a pronúncia está baseada em provas colhidas na fase inquisitiva não repetidas sob o crivo do contraditório e em testemunhos de “ouvir dizer” ouvidos em juízo. Pretende a despronúncia (e-doc. 391).

3. O recurso foi inadmitido por deficiência de fundamentação, ausência de  prequestionamento e necessidade de reexame fático-probatório (e-doc. 400).

4. No presente agravo, o recorrente refuta os óbices processuais ao conhecimento do recurso extraordinário. Requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com o devido provimento deste.

É o relatório.

Decido.

6. Consta dos autos que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, interposto concomitantemente a este extraordinário (AREsp nº 2.651.402/SP), nos seguintes termos:

“No caso em exame, as instâncias ordinárias não apresentaram provas suficientes de autoria delitiva. A decisão de pronúncia é fundada, tão somente, nos depoimentos da genitora da vítima, da esposa do réu, da tia desta e dos policiais civis que realizaram as investigações. 
A mãe do ofendido, tanto na fase investigativa quanto em juízo, relatou que seu filho saiu de casa acompanhado do réu e nunca mais foi visto. A esposa do réu narrou haver sido violentada pela vítima, fato relatado ao recorrente, mas nada acrescentou sobre o crime, narrativa exatamente idêntica à apresentada pela testemunha Gisele (tia da cônjuge do acusado). As referidas provas testemunhais nada elucidaram sobre os fatos ora em apuração. 
A apuração reportada pelos policiais civis, de que o acusado haveria cometido o homicídio motivado por vingança dos fatos delituosos cometidos contra a sua companheira retrata o que foi possível levantar em diligências realizadas por meio do relato de testemunhas não identificadas. Assim, tais testemunhos têm natureza de depoimentos indiretos, sem que a informação haja sido corroborada pela fonte de prova originária. 
Os testemunhos indiretos não podem ser considerados hábeis a fundamentar a pronúncia, sobretudo quando não amparados por nenhuma outra prova produzida sob o contraditório judicial. 
Deveras, esta Corte Superior não admite a pronúncia fundada, tão somente, em depoimento de "ouvir falar", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. Veja-se: "Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter alguém a julgamento pelo Tribunal Popular" ( REsp n. 1.674.198/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 12/12/2017).
A razão da insuficiência desse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo. 
Desse modo, a jurisprudência do STJ admite a pronúncia com base em testemunho indireto, contanto que sejam apontados os informantes, a fim de assegurar ao acusado o exercício do contraditório. Essa garantia deve ser concreta, de modo que seja possibilitado ao réu efetivamente conhecer e eventualmente refutar a versão apresentada. É ônus da acusação, portanto, reunir lastro probatório suficiente para conferir plausibilidade jurídica à narrativa da denúncia. 
No caso em exame, como mencionei, o juízo de primeiro grau invoca as informações obtidas na investigação realizada essencialmente com fontes anônimas para afirmar que elas foram corroboradas pelos testemunhos colhidos em juízo. Contudo, tais depoimentos que foram reproduzidos na pronúncia e no acórdão confirmatório somente retratam o que as testemunhas ouviram dizer ou sugerem a ilação de que o réu haveria atuado contra a vítima para vingar os atos delituosos que esta praticara contra a sua esposa. 
A par dessas premissas, o agravante deve ser despronunciado, uma vez que esta Corte Superior entende ser incabível que os indícios de autoria, na pronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial e nos relatos judiciais de testemunhos de "ouvir dizer". Nessa perspectiva:
(...)
É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumo causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos que envolvem disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 
Ressalto, por derradeiro, que o parágrafo único do art. 414 do Código de Processo Penal preceitua que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada outra denúncia em desfavor do despronunciado se houver prova nova. 
IV. Dispositivo 
À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, II, "c", parte final, do RISTJ, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de despronunciar Flávio Barroso Ribeiro Júnior.” (e-doc. 450, p. 7-11; grifos nossos)

7. Por conseguinte, constata-se a prejudicialidade recursal, pela perda superveniente de objeto.

8. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator